Tribunal: TJMT
Processo: 1001139-15.2022.8.11.0099
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001139-15.2022.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[O.N.F. BRASIL - GESTAO FLORESTAL LTDA - EPP - CNPJ: 02.976.059/0001-45 (APELANTE), LUIZ ROGERIO SAWAYA BATISTA - CPF: 249.583.088-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (APELADO), Município de Cotriguaçu (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABEAS DATA. ACESSO A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE EMBASARAM A CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ISS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por O.N.F. BRASIL – GESTÃO FLORESTAL LTDA – EPP contra sentença que denegou a ordem pleiteada em ação de habeas data ajuizada em face do Município de Cotriguaçu, visando compelir o ente público a fornecer cópias dos processos administrativos que deram origem a Certidões de Dívida Ativa referentes a créditos de ISS no valor de R$ 889.882,30, relativos ao período de janeiro de 2017 a janeiro de 2021. A sentença entendeu pela inadequação da via eleita, por considerar que o habeas data não se presta à obtenção de cópias de procedimentos administrativos, mas apenas ao conhecimento de informações pessoais constantes de registros públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização da ação constitucional de habeas data para compelir a Administração Pública a fornecer cópias de procedimentos administrativos que resultaram na constituição de créditos tributários em face da pessoa jurídica impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas data possui finalidade restrita, nos termos do art. 5o, LXXII, da Constituição Federal e do art. 7o da Lei no 9.507/97, limitando-se a assegurar o conhecimento de informações pessoais constantes de registros ou bancos de dados públicos, não se prestando à obtenção de cópias de processos administrativos.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ afasta o uso do habeas data para compelir a Administração à entrega de documentos administrativos, sendo a via adequada, nesses casos, o mandado de segurança.

A titularidade dos dados por parte da pessoa jurídica impetrante não altera o regime jurídico da ação, devendo ser observados os limites legais e constitucionais do habeas data, mesmo após o reconhecimento da legitimidade ativa das pessoas jurídicas pelo STF (RE 673.707/DF).

A pretensão de obter cópias integrais de procedimentos administrativos envolve atividade material da Administração Pública, que extrapola os limites do habeas data, não havendo fungibilidade com o mandado de segurança.

O silêncio administrativo diante de requerimento formal de informações não convalida a utilização de instrumento processual inadequado, ainda que haja previsão legal de prazo para resposta (art. 8o, parágrafo único, da Lei no 9.507/97).

A parte recorrente mantém disponíveis os meios adequados — como requerimento administrativo e mandado de segurança — para alcançar o acesso aos documentos pretendidos, sem configuração de denegação de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O habeas data não é meio processual idôneo para compelir a Administração Pública a fornecer cópias de procedimentos administrativos, devendo essa pretensão ser veiculada por meio de mandado de segurança.

A legitimidade da pessoa jurídica para impetrar habeas data não afasta a necessidade de observância dos limites materiais da ação, restritos ao conhecimento de dados pessoais constantes de bancos de dados públicos.

O não atendimento de pedido administrativo de acesso a documentos não autoriza, por si só, o manejo do habeas data quando a pretensão envolve a entrega de cópias de autos administrativos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXII; Lei no 9.507/97, arts. 7o, I, e 8o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, HD 90 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18.02.2010, DJe 19.03.2010. STJ, REsp 904.447/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Turma, j. 08.05.2007, DJ 24.05.2007, p. 333. STF, RE 673.707/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.09.2015. TJMT, HD n. 1012904-23.2021.8.11.0000, j. 06.04.2022. TJMG, Apelação Cível 50424744520228130145, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 11.02.2025, pub. 18.02.2025. TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.128872-1/001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 28.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por O.N.F. BRASIL – GESTÃO FLORESTAL LTDA – EPP contra sentença proferida nos autos da ação de Habeas Data, proposta em face do MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU, na qual se pleiteou acesso aos documentos administrativos que deram origem às Certidões de Dívida Ativa e subsequentes execuções fiscais, em razão da constituição de créditos tributários decorrentes do ISS, no montante informado de R$ 889.882,30, (oitocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta centavos), referentes ao período compreendido entre janeiro de 2017 e janeiro de 2021.

A sentença recorrida denegou a ordem requerida, ao fundamento da inadequação da via eleita, por entender que o
habeas data
não se presta à obtenção de cópias integrais de processos administrativos, e sim ao mero conhecimento de informações pessoais constantes de banco de dados públicos ou governamentais.

Ressaltou o juízo “
a quo”
que o pedido formulado extrapola os limites do remédio constitucional previsto no art. 5o, LXXII, da C.F. e no art. 7o da Lei no 9.507/97, tendo citado precedentes do STF e do STJ no sentido da inviabilidade de
habeas data
para fins de obtenção de cópias de procedimentos administrativos.

Em suas razões recursais, O apelante sustenta, em síntese:

I) que a negativa do Município ao fornecimento dos documentos solicitados compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente para fins de impugnação administrativa dos débitos, e que a omissão fere o direito constitucional de acesso à informação, sendo o habeas data o instrumento jurídico adequado;

II) que a negativa de resposta administrativa no prazo legal de 10 dias autoriza o manejo da ação de
habeas data
, nos termos do art. 8o, parágrafo único, da Lei no 9.507/97;

III) que, ao contrário do sustentado na sentença, os dados solicitados são de titularidade da empresa apelante e dizem respeito à sua situação fiscal, estando, portanto, abrangidos pelo art. 5o, LXXII, da Constituição, art. 7o, I, da Lei no 9.507/97 e pela Lei de Acesso à Informação (Lei no 12.527/11), além de resguardar o exercício de defesa;

IV) por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a consequente concessão da ordem para obrigar o Município de Cotriguaçu a fornecer acesso imediato e irrestrito aos documentos administrativos que embasaram a constituição dos débitos tributários indicados na inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, conforme consta nos autos e certificado pela ausência de manifestação posterior.

A douta Procuradoria Geral de Justiça lançou parecer sob ID no 295279350, opinando pelo desprovimento do recurso, reiterando a tese da inadequação da via eleita, ao argumento de que o
habeas data
não se presta à obtenção de cópia de procedimentos administrativos, sendo cabível, na espécie, o manejo do mandado de segurança.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

A controvérsia em análise reside em verificar se é juridicamente cabível o uso da via do
habeas data
para compelir ente público municipal a fornecer cópias integrais dos procedimentos administrativos que embasaram a constituição de débitos tributários lançados contra a pessoa jurídica impetrante, ora apelante.

Conforme delimitado nos autos, a empresa O.N.F. BRASIL – GESTÃO FLORESTAL LTDA – EPP foi comunicada, via e-mail, pela administração tributária do Município de Cotriguaçu acerca da existência de débitos de ISS no valor de R$ 889.882,30, (oitocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta centavos), atinentes ao período de janeiro de 2017 a janeiro de 2021, já parcialmente inscritos em dívida ativa.

Em resposta, a empresa solicitou formalmente o acesso ao processo administrativo que originou os referidos lançamentos tributários, sendo ignorada pela administração, a despeito de nova solicitação protocolada fisicamente.

Diante do silêncio estatal, ingressou com a presente ação constitucional de
habeas data
.

A sentença de primeiro grau denegou a ordem, sob o argumento de que o
habeas data
não se presta à obtenção de cópias de procedimentos administrativos, e sim ao simples acesso a informações pessoais registradas em banco de dados públicos.

Contra essa decisão se insurge a apelante, insistindo na tese de adequação da via eleita, afirmando a titularidade dos dados e a violação ao princípio da publicidade e ao direito à informação.

A presente controvérsia exige, portanto, a análise da finalidade e dos contornos jurídicos do
habeas data
, previstos expressamente no artigo 5o, inciso LXXII, da Constituição da República de 1988, que assim dispõe:

“Art. 5o (...)

LXXII – conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;”

Por sua vez, o artigo 7o, inciso I, da Lei no 9.507/97, que regulamenta o habeas data, estabelece:

“Art. 7o Conceder-se-á habeas data:

I – para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público.”

A jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores é no sentido de que não se presta o
habeas data
à obtenção de cópias de processos administrativos, sendo essa pretensão jurisdicional mais bem alcançada pela via do mandado de segurança, que comporta cognição mais ampla e permite compelir a administração pública a atos materiais complexos, como a remessa de cópias de documentos.

Nesse sentido, colaciono precedentes paradigmáticos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a impetrante pretende ter vista integral dos autos da representação apresentada junto ao Tribunal de Contas da União, que teria ensejado o acórdão no 547/2009.
Entretanto, o habeas data não se revela meio idôneo para se obter vista de processo administrativo.
"

(STF, HD 90 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, 29/05/2009)

“A hipótese aventada nos autos não se enquadra no art. 7o, I, da Lei 9.507/97, uma vez que o impetrante não busca simplesmente assegurar o conhecimento de informações relativas à sua pessoa, mas sim obter cópia de processo administrativo de seu interesse, finalidade esta não amparada por habeas data, restando aberta a via do mandado de segurança.”
(STJ, REsp 904.447/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 08.05.2007, DJ 24.05.2007, p. 333)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também firmou esse entendimento, conforme precedente citado na sentença de piso (
Habeas Data
n. 1012904-23.2021.8.11.0000, julgado em 06/04/2022), reconhecendo de forma categórica que o
habeas data
não é a via processual apropriada para compelir a Administração Pública à entrega de cópias de processos administrativos.

Embora a pretensão da apelante esteja fundada em direito legítimo — o de acessar os elementos que lastrearam a constituição de obrigação tributária —, não se pode admitir a fungibilidade entre instrumentos processuais quando há jurisprudência consolidada que veda sua utilização para os fins pretendidos.

O
habeas data
não é substitutivo do mandado de segurança, tampouco pode ser utilizado para fiscalizar a legalidade do lançamento tributário ou a lisura do procedimento administrativo, finalidade que extrapola o seu escopo legal e constitucional.

O fato de as informações estarem relacionadas à pessoa jurídica da impetrante não altera essa conclusão, posto que, embora o STF tenha reconhecido a legitimidade ativa de pessoas jurídicas para impetrar
habeas data
(RE 673.707/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.09.2015), tal reconhecimento não afasta a necessidade de observância dos limites objetivos do instrumento, que se restringem ao acesso ao conteúdo de registros e dados pessoais — o que não se confunde com cópias integrais de procedimentos ou autos administrativos.

No mesmo sentido os recentes julgados do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - HABEAS DATA - ACESSO A INFORMAÇÕES RELATIVAS A IMÓVEL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. A Constituição da Republica assegura ao interessado o direito de impetrar Habeas Data com vistas a assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público e para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Na hipótese dos autos, considerando que a impetrante pretende o conhecimento de informações relativas a um imóvel, e não à sua pessoa, é certo que o presente Habeas Data não é a via procedimental adequada, sendo forçosa a manutenção da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50424744520228130145, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 11/02/2025, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2025)”

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ - HABEAS DATA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - METODOLOGIA DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - PRETENSÃO QUE NÃO VISA À OBTENÇÃO DE DADOS DE NATUREZA OBJETIVA E PESSOAL DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o 673.707/MG (TEMA N.o 582) - INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
- É descabida a impetração de "Habeas Data" destinado, exclusivamente, à ao esclarecimento da metodologia de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, pois ausente qualquer pretensão voltada à obtenção de dados de natureza objetiva e pessoal do Impetrante. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.128872-1/001, Relator (a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2023, publicação da súmula em 28/11/2023).”

Ademais, a via administrativa e, subsidiariamente, o mandado de segurança, continuam disponíveis à parte para satisfazer sua pretensão, não havendo falar em denegação de justiça.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se hígida a sentença que denegou a segurança, por evidente inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025